Tribunal: TJMT
Processo: 1006529-40.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006529-40.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SERGIO FERREIRA WANDERLEY - CPF: 343.259.560-34 (ADVOGADO), SERGIO FERREIRA WANDERLEY - CPF: 343.259.560-34 (AGRAVANTE), LEANDRO PORTELA CLAUDIO - CPF: 711.196.711-91 (AGRAVANTE), LEANDRO PORTELA CLAUDIO - CPF: 711.196.711-91 (ADVOGADO), VAGNER CORREIA DOS REIS - CPF: 576.699.701-97 (PACIENTE), Juiz de direito da 2a vara criminal da comarca de Vila Rica, MT (AGRAVADO), SERGIO FERREIRA WANDERLEY - CPF: 343.259.560-34 (ADVOGADO), LEANDRO PORTELA CLAUDIO - CPF: 711.196.711-91 (ADVOGADO), RICARDO DOS SANTOS - CPF: 028.722.481-37 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDOMIRO XAVIER RODOVALHO - CPF: 774.127.021-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DOGEVAL TEODORO DOS SANTOS - CPF: 010.083.021-80 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER ARISTIDES MACIEL - CPF: 459.400.101-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBRIO FIGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 020.172.401-41 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A
HABEAS CORPUS
–
1. PRELIMINAR
: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 287, DO STF – INOCORRÊNCIA – RAZÕES RECURSAIS QUE RECHAÇAM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS EMPREGADOS NA DECISÃO COMBATIDA – PRELIMNAR REJEITADA –
2. MÉRITO:
OFENSA À COISA JULGADA – AÇÃO MANDAMENTAL QUE SE CONSTITUI EM MERA REITERAÇÃO DE
WRIT
JÁ JULGADO À EXAUSTÃO PELO COLEGIADO – ALEGAÇÃO DE FATOS NOVOS QUE NÃO MERECE PROSPERAR - LEGALIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA CONSTATADA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DE OUTRO
MANDAMUS
– SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS QUE ENSEJARAM A DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – DECISÃO ATACADA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE -
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
.

1.

Preliminar:
Conquanto o Supremo Tribunal Federal possua entendimento consolidado no sentido de ser inadmissível o recurso que não atacar de forma específica a fundamentação empregada na decisão atacada, tal situação não ocorre no caso em voga, porquanto as razões recursais rechaçam todos os fundamentos nos quais se especa a decisão combatida, a afastar a incidência do referido verbete.

2.

Mérito:
Tendo em vista que o Regimento Interno do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em seu art. 51, incisos XIV e XXII, permite que o d. Relator inadmita o
habeas corpus
que for manifestamente incabível, impede-se o prosseguimento da presente ação constitucional, por se constituir em reiteração de pedidos já analisados à exaustão pelo órgão fracionário competente, que concluiu pela legalidade do édito segregatício; de maneira que, não comprovadas de plano quaisquer ilegalidades que atinjam direta ou indiretamente o direito de locomoção do favorecido na ordem, impede-se seja considerada ilegal a decisão monocrática ora vergastada.

3.

Manutenção da decisão atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S)

DR. SÉRGIO FERREIRA WANDERLEY

DR. LEANDRO PORTELA CLÁUDIO

AGRAVADO(S)

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
, interposto pelos causídicos,
Dr. Sérgio
Ferreira Wanderley
(OAB/GO 7249) e
Dr. Leandro Portela Claudio
(OAB/GO 27510-A), contra a decisão monocrática proferida por este Relator no ID 37442460, por meio da qual
inadmitiu a ordem de
habeas corpus
impetrada e julgou extinto o feito sem exame do mérito
, por entender que se constitui em reiteração de
writ
anteriormente impetrado.

Em suas razões recursais anexadas sob o ID 38976993, os agravantes sustentam que, ao revés do entendimento externado no pronunciamento ora hostilizado, as alegações vertidas no remédio heroico não malferem a coisa julgada, porquanto, de acordo com a novel redação do art. 316 do CPP e tendo em conta a característica
rebus sic stantibus
da prisão preventiva, a reapreciação da sua suficiência e adequação deve ser periódica; logo, segundo suas intelecções, decorrido um lapso temporal desde o julgamento do
habeas corpus
anterior e com o caminhar da marcha processual da ação penal ajuizada em face do paciente
Vagner Correia dos Reis
, sobreviriam a supressão dos motivos que anteriormente ensejaram o édito segregatício e a necessidade de se analisar eventual surgimento de outros que justifiquem a permanência do encarceramento, sendo justamente este o mote do
habeas corpus
extinto – ou seja, a suposta alternação dos fundamentos da prisão cautelar de acordo com o tempo de duração, razão pela qual não se trataria de reiteração de pedidos.

Ao final, ainda prequestionam os artigos 282, incs. I e II; 312; 313 e 316, parágrafo único, todos do Código de Processo Penal.

Nas contrarrazões respectivas, disponíveis no ID 39529496, o i. representante do
Parquet
refuta os argumentos defensivos, e pede, preliminarmente, o
não conhecimento
do recurso com base na súmula 287 do STF; e, no mérito, recomenda-lhe o
desprovimento.

Exercitando o juízo de retratação, mantive a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos (ID 40187983).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o na próxima sessão de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Inicialmente, a i. Procuradoria-Geral de Justiça suscita em suas contrarrazões, a tese de incidência da Súmula n.o 287 do Supremo Tribunal Federal, porquanto afirma que os agravantes não cuidaram em fundamentar de maneira satisfatória suas razões de inconformismo, tampouco demonstraram por quais motivos o presente recurso de agravo regimental merece acolhimento, ensejando, portanto, seu não conhecimento.

Sucede, no entanto, que
razão não assiste ao órgão ministerial
.

Isso porque, conquanto a Suprema Corte ao editar a Súmula 287 tenha efetivamente assentado a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam de maneira específica os fundamentos da decisão agravada, a meu ver, na hipótese em apreço, as razões recursais bem esclarecem em que se constitui o inconformismo defensivo.

Com efeito, ao que se extrai de uma análise acurada das razões recursais, é possível verificar que os agravantes atacam a tese de
reiteração de pedidos
, que é
exatamente a motivação do
decisum
vergastado
, o que, em princípio, afasta a incidência do verbete ao caso em apreço.

Destarte, se a Suprema Corte entende por inadmissível o recurso que deixa de atacar especificamente os fundamentos empregados na decisão combatida, há de se concluir,
a contrariu sensu
, que o instrumento processual que rechaça pontualmente a fundamentação em que se especou o pronunciamento vergastado – tal como ocorre na hipótese versanda -
deve ser admitido
e regularmente processado.

À vista disso, sem delongas,
rejeito a preliminar
aventada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Turma:

De proêmio, forçoso reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo,
fora interposto por quem tinha capacidade civil e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao alcance do fim colimado, pelo que
conheço
do agravo, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Em suma, pretendem os agravantes a cassação da decisão monocrática deste d. Relator que inadmitiu o prosseguimento do
Habeas Corpus
no 1006529-40.2020.8.11.0000, e, em consequência, extinguiu o feito sem exame de mérito, por entenderem que, ao revés do entendimento externado por este Relator na decisão vergastada, as teses suscitadas no remédio heroico não ofendem a coisa julgada, porquanto entendem que o avançar da marcha processual acarretou na alteração do quadro fático do feito correlato, a ensejar a reanálise da medida segregatícia outrora imposta ao favorecido na ordem, a qual, em suas intelecções, não se faz mais necessária.

A irresignação, porém,
não merece acolhida
. Explico.

Ao expor minha convicção esclareci, logo de início, que o remédio heroico veio distribuído à minha Relatoria em razão de prevenção gerada pelo HC n.o 1018296-12.2019.811.0000 e HC n.o 1017340-93.2019.811.0000, este último, impetrado em favor do mesmo paciente, tendo como autoridade coatora o d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Vila Rica/MT e que da mesma forma que na mais recente impetração, buscava a revogação da medida extrema imposta ao paciente ou sua substituição por restrições não prisionais, à conta da suposta carência de fundamentação e ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP.

Ocorre que, como bem aquilatado na decisão combatida, o
Habeas Corpus
n.o 1017340-93.2019.811.0000 já fora julgado em definitivo pela c. Terceira Câmara Criminal desta eg. Corte de Justiça, na sessão ordinária realizada em
18/12/2019
, ocasião em que a ordem restou
denegada
à unanimidade.

Por apego à clareza, colaciono a ementa do respectivo julgado,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
1. AVENTADA INIDONEIDADE DA DECISÃO SEGREGATÍCIA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 312, DO CPP
– ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE - PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
2.

ALEGADAS ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA FASE INVESTIGATIVA E FALTA DE CONTEMPORANEIDADE
– INOCORRÊNCIA – REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 311, DO CPP – DIMINUTO INTERREGNO DE TEMPO ENTRE OS FATOS E O DECRETO DE PRISÃO - SUBSISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1. Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao periculum libertatis, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade do delito e a periculosidade social dos criminosos.

2. Consoante preceitua o art. 311, do CPP não há falar em ilegalidade da prisão preventiva, quando sua decretação é precedida de representação da autoridade policial, exatamente como ocorreu in casu. Da mesma forma, impede-se considerar extemporânea a custódia, pois para além de subsistir o periculum libertatis, é certo que a prisão preventiva detém caráter rebus sic stantibus, ou seja, tanto sua decretação, quanto sua revogação levam em consideração o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou novamente decretá-la, acaso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

3. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.”

Por seu turno, na presente ação constitucional, os causídicos apontam a título de ‘fatos novos’ o encerramento da instrução criminal e a entrada em vigor da Lei n.o 13.964/19, os quais justificariam a reapreciação do édito segregatício, mormente porque afirmam que, para além de terem sido produzidas provas suficientes aptas a afastar a autoria delitiva do paciente – que fora denunciado apenas como “mandante” do homicídio e não mais como “beneficiário”; os motivos que sustentaram a decretação e manutenção do ergástulo não mais subsistem, de modo que a mantença do paciente em cárcere à conta de fatos extemporâneos configuraria indevido cumprimento antecipado de pena, explicitamente vedado pela novel redação do art. 313, §2o do CPP, atribuída com o advento da Lei n.o 13.964/19.

Com efeito, ao alterar os dispositivos da Legislação Processual
Penal, o chamado “Pacote Anticrime” instituiu aos magistrados o dever de reavaliar a subsistência dos motivos que ensejaram a decretação da medida extrema a cada 90 (noventa) dias, sob pena de que a constrição cautelar seja considerada ilegal.

Em tempo, eis a redação do aludido dispositivo legal,
verbis
:

“
Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.
(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

Parágrafo único.
Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.

(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

E embora a legislação atualmente vigente exija tal reapreciação periódica da necessidade e adequação da constrição cautelar imposta ao sujeito
, há de se ter em conta que, na hipótese em apreço, foram protocolados inúmeros pedidos de revogação da custódia os quais, ao serem apreciados, exigiram d. magistrado singular o cumprimento da determinação do parágrafo único do art. 316 do CPP, com a ratificação dos motivos que inicialmente ensejaram a decretação da medida restritiva da liberdade e que justificam sua manutenção doravante.

Além do mais, nada obstante tenham sido analisados incontáveis pleitos defensivos de revogação da custódia pelo MM Juiz da instância singela, bem assim tenham sido alterados determinados dispositivos do Diploma Processual Penal, é certo que
o título judicial que legitima a constrição cautelar do favorecido no remédio heroico continua sendo o mesmo já analisado por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
n.o 1017340-93.2019.811.0000 – qual seja, o decreto originário de prisão preventiva.

E como já mencionado, ao revés do que tentam incutir os causídicos, as exigências contidas na Lei n.o 11.964/19 e que implicaram em alterações na Legislação Processual Penal não autorizam a revisitação dos fatos e fundamentos do decreto segregatício consolidado sob a égide de outro normativo, até mesmo porque todas as considerações tecidas pela defesa a respeito da necessidade de fundamentação concreta foram analisadas à época pela d. autoridade inquinada de coatora, não havendo como infirmar que o édito segregatício dantes prolatado não preenche os requisitos de regularidade hoje positivados na novel legislação, a afastar a alegação de existência de fato novo.

Não bastasse, consoante preceitua o ordenamento jurídico pátrio, o sujeito denunciado como ‘mandante’ de um crime é tão autor quanto o executor material, não havendo falar no arrefecimento do
fumus comissi delicti
com a suposta alteração dos contornos fáticos atribuídos ao paciente no decorrer da persecução criminal.

Lado outro, a d. autoridade inquinada de coatora bem frisou ser a custódia provisória indispensável para
salvaguardar a ordem pública
, em razão da gravidade concreta da conduta, aferida a partir do
modus operandi
empregado na consecução do delito; ao que acrescentou a necessidade de
assegurar a aplicação da lei penal,
porquanto os agentes consumaram o homicídio em uma comarca e transportaram o cadáver para outra, a fim de ocultar a prática delitiva, conclusões que, a meu ver, não se transmutaram com o encerramento da fase instrutória da ação penal correlata.

Além do mais, ao apreciar os diversos pedidos de revogação da constrição cautelar à luz das alterações trazidas pela Lei n.o 13.964/19, o MM Juiz
a quo
, invocando justamente a característica
rebus sic stantibus
que detém a prisão preventiva, destacou a inalteração da situação fática e dos motivos que inicialmente ensejaram a imposição da medida extrema

(ID 36689465), acrescentando, ainda, o fato de a irmã da vítima temer os acusados, tanto que não quis prestar seu depoimento na presença deles

(ID 36689466); a afastar a conclusão de que os pronunciamentos são estão eivados de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante capazes de autorizar a concessão da ordem
ex officio
.

Diante deste cenário, inarredável concluir que na presente ação constitucional há
mera repetição de pedidos visando
, embora sob outros argumentos,
a idêntica pretensão de concessão da ordem à conta da tese de inidoneidade da fundamentação
lançada no decreto de prisão preventiva do paciente
, a impedir o reexame da matéria já julgada pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, pois, conforme entendimento pacífico, não é cabível a reiteração de teses se já tiverem sido apreciadas em
habeas corpus
e/ou recursos manejados anteriormente, por configurar mera reiteração de pedidos, mormente se não demonstrada a existência de fatos novos justificadores da reanálise da matéria, sob pena de configurar ofensa à coisa julgada.

A propósito, é esse o entendimento firmado na jurisprudência das Cortes de Justiça pátrias, consoante se observa dos seguintes precedentes:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ARTIGOS 33 E 35, AMBOS DA LEI N. 11.343/06 – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA PELO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PRISÃO CALCADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. PERICULOSIDADE DO PACIENTE – REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ANÁLISE RECENTE POR ESTE SODALÍCIO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – ORDEM DENEGADA.
I - A prisão preventiva está calcada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente. II - Inexistência de fato novo e subsistência dos requisitos da prisão cautelar, os quais foram recentemente analisados por esta Corte. III – Ordem denegada, com o parecer.
”
(TJ-MS - HC: 14058273620198120000 MS 1405827-36.2019.8.12.0000, Relator: Desa. Dileta Terezinha Souza Thomaz, Data de Julgamento: 30/05/2019, 3a Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/06/2019). Destaquei. .

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE INADMITIU O HABEAS CORPUS. LEGALIDADE E NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA JÁ ANALISADA EM WRIT ANTERIOR. INSTRUÇÃO ENCERRADA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Tendo em vista que a legalidade da prisão preventiva já foi analisada pela Turma em writ anterior, a impetração de outro habeas corpus para exame da controvérsia caracteriza indevida reiteração de pedido, a ensejar a negativa de seguimento ao segundo mandamus. 2. Encerrada a instrução processual, não desaparece o substrato fático que autoriza a prisão preventiva, pois esta, além de servir para a conveniência da instrução criminal, foi decretada para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal
(...).”
(TJ-DF 07218807420198070000 DF 0721880-74.2019.8.07.0000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 24/10/2019, 3a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 06/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Grifei.

Dessa forma, a meu ver, não restam dúvidas de que a presente impetração configura expressa ofensa à coisa julgada, a impedir seja considerado ilegal o pronunciamento monocrático proferido por este d. Relator que extinguiu o
habeas corpus
, sem exame do mérito; de maneira que não resta outra solução senão
ratificar a decisão hostilizada.

CONCLUSÃO

Em sendo assim, diante de todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo regimental interposto por
Dr. Sérgio
Ferreira Wanderley
(OAB/GO 7249) e
Dr. Leandro Portela Claudio
(OAB/GO 27510-A), e por conseguinte,
mantenho intacta a decisão monocrática que inadmitiu o seguimento do
Habeas Corpus
no 1006529-40
.2018.8.11.0000
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020